Tribunal: TJMT
Processo: 1030618-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030618-88.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MARIA PORTO DOS SANTOS - CPF: 580.533.951-04 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FASE COGNITIVA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que, em fase de cumprimento, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com violação à coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a sentença rescindenda, que acolheu a prescrição após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, violou a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, já havia analisado e afastado a prescrição da pretensão. A sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença é vedada, conforme os princípios da coisa julgada (art. 502, CPC) e o art. 505, CPC, que impedem a modificação de questões já decididas de forma definitiva.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de rediscutir prescrição na fase de cumprimento de sentença, salvo quando superveniente à formação do título executivo judicial (STJ, AgInt no AREsp 1494681, REsp 1861550).

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: "É inviável, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já afastada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494681; STJ, REsp 1861550.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AÇÃO RESCISÓRIA
”
, proposta por MARIA PORTO DOS SANTOS, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando a rescindir sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0001753-50.2023.811.0035, que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 248653684):

“
Trata-se de cumprimento de sentença proferida em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA,
em que se pretende o apostilamento de diferenças decorrentes da incorreta aplicação da Lei no. 8.880/94.

A sentença julgou procedente o pedido, a fim de condenar o ente público demandado a recalcular a conversão dos vencimentos/proventos
MARIA PORTO DOS SANTOS
de acordo com a Lei Federal no. 8.880/94, e com os reflexos daí decorrentes, bem como "na obrigação de pagar as diferenças identificadas como devidas desde novembro de 1993 até fevereiro de 1994, respeitando-se a prescrição quinquenal, [...]" (fls. 51/57-PDF – id. 71714820).

O v. Acórdão reformou em parte a sentença, para que o valor do reajuste fosse apurando em liquidação por arbitramento de sentença, quando seria verificada a absorção ou não do total do percentual devido pela correta conversão do URV no momento da reestruturação financeira da carreira – fls. 167/179-PDF – id. 71714820 – O trânsito em julgado ocorreu em 20 de fevereiro de 2018, conforme certidão encarta à fl. 259-PDF – id. 71714820.

A parte autora requereu a liquidação de sentença por arbitramento, conforme se depreende da manifestação encartada à fl. 262-PDF – id. 71714820.

Decisão nomeando o perito às fls. 263/266-PDF – id. 71714820.

A parte requerida encartou manifestação às fls. 275/289-PDF id. 71714820.

É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO
.

Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em
20/02/2018
, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em
12/04/2016
.

Desnecessário transcrever novamente as teses firmadas pelo C. STF no âmbito do RE 561.836, dotado de repercussão geral, eis que já expostas pelas partes nos autos.

Importante, porém, citar a norma exposta no artigo 535, inciso III, §s 5o e 7o do CPC:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...]

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.".

Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade.

A carreira da parte exequente, conforme se depreende dos autos, foi reestruturada pela
Lei

n° 6.528/1994.

Sendo assim, não há mais recomposição salarial a ser feita nos vencimentos da parte exequente, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente,
é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
. 2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso(AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6 Relator Ministro SÉRGIO KUKINA STJ)."

“AÇAÕ DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Professora titular. Pedido de recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/94. IMPOSSIBILIDADEDE CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, NO CASO EM TELA. Resolução CRUESP no 141/1996 que efetivou a reestruturação remuneratória da carreira da autora, de forma que eventuais diferenças salariais estariam limitadas à sua entrada em vigor.
Ação ajuizada aquém dos 05 anos de vigência da menciona resolução. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
. Reforma da r. sentença. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85,§§2o e 8o, do CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIOPROVIDO” (Apelação no 1022905-61.2016.8.26.0053, 13aCâmara de Direito Público, Rela Desa Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/09/2018).

“Ação ordinária. Docente da USP. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV. Falta de comprovação do prejuízo decorrente da aplicação do método de conversão procedido pela Autarquia em detrimento dos critérios da lei federal. Precedentes.
Eventuais parcelas devidas em decorrência da conversão estão adstritas até o momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, com a criação de novo regime de remuneração, findando então a repercussão nos vencimentos da conversão efetuada
. Resolução CRUESP no141/96 que implementou
nova composição da estrutura remuneratória para os docentes da Universidade. Prescrição quinquenal das parcelas consumada. Precedentes dos Tribunais Superiores
. Sentença de improcedência. Recurso da autora não provido” (Apelaçãono1027840-81.2015.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Violante, j. 27/02/2018).

Assim, desde a vigência da referida lei, inexistem diferenças a serem pagas. Isto porque, a pretensão em comento possui limitação temporal para ser judicialmente exigida.

Ressalta-se que na mencionada decisão, proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos em questão. Eventuais diferenças salariais estão limitadas à data de entrada em vigor das mencionadas leis.

Insta constar que a presente
ação foi ajuizada em 2013
, ou seja, depois do quinquênio referido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, cuja contagem teve início a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira, qual seja,
Lei

n° 6.528 do ano de 1994.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é
a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público
”.

Ainda, sobre o tema, é a jurisprudência do E. TJSP, em caso semelhante (grifei):

“APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO DE EXTINÇÃO URV SERVIDORES
ESTADUAIS ORIUNDOS DOS QUADROS DA SECRETARIA DA FAZENDA. Pleito da parte exequente pela continuação do cumprimento de sentença Extinção do cumprimento de sentença Inexistência de obrigação Alegação de que a decisão singular teria violado a coisa julgada Direito pleiteado pela parte autora foi acolhido em sede de ação de conhecimento, tendo tal feito transitado em julgado. CONVERSÃO EM URV Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos servidores. Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais, tendo por base a data do efetivo pagamento e sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa. Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que constitui limite temporal. Restruturação efetivamente realizada, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 795/1995 e 1080/2008 –
Carreiras que sofreram reestruturação, superado o quinquênio prescricional até o ajuizamento da ação
. COISA JULGADA A modificação do quanto transitado em julgado em ação de conhecimento, no caso em tela, possui esteio no novo Código de Processo Civil Inteligência do art. 535, § 5o - Deverá ser declarada inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso Decisão de extinção do cumprimento de sentença que deve ser mantida. Decisão de extinção mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0027305-33.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).

E:

APELAÇÃO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. Servidor pertencente ao quadro da Secretaria de Segurança Pública. Efetiva reestruturação remuneratória da carreira pelas Leis Estadual no 8.989/1994 e Complementar Estadual no 823/1996. De acordo com o entendimento do STF, adotado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5da Repercussão Geral), a reestruturação remuneratória é o termo "adquem" para a pretendida incorporação
. Transcurso de prazo superior a cinco anos entre a reestruturação e o ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.190/32. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível0021224-68.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão da parte exequente tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução promovida é vazia/inexigível, porquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado, em virtude do reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, II, c.c. 924, inciso III, ambos do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §1o c.c 8o, do CPC, pois suficientes a remunerar os serviços prestados. Ressalto a necessidade de observância dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P.I.C.

Alto Garças/MT, data da assinatura digital.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza Substituta
”.

Aduz a parte requerente que a sentença
a quo
violou claramente a coisa julgada material, uma vez que tal matéria já havia sido analisada e afastada no julgamento do processo de conhecimento, o que inviabiliza que, depois de transitado em julgado o título executivo, fosse rediscutida a prescrição na fase de liquidação.

Afiança que
“
não procede a fundamentação de ocorrência de coisa julgada inconstitucional, sob alegação de ser ela, incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade, onde o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, que transitou em julgado em 12/04/2.016, portanto, antes do Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que transitou em julgado em 20/02/2.018
”.

Sustenta, nesse contexto, que
“
se o Requerido não alegou qualquer tese de prescrição com base no RE 561.836 do STF, nem mesmo em eventual Recurso Especial, quanto o Extraordinário, bem como não ingressou com qualquer impugnação, embargos e/ou ação rescisória do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não poderia a Juíza de Piso Dra. Amanda Pereira Leite, de ofício, extinguir a ação ao fundamento da coisa julgada inconstitucional
”.

Argumenta, que a prescrição reconhecida pela magistrada singular já havia sido analisada e rechaçada nos autos originários da ação de cobrança, o que inviabiliza qualquer discussão, somente podendo ser modificado o ato transitado em julgado nos casos expressamente previstos em lei, consoante dispõe o artigo 505, do CPC.

Apregoa, outrossim, que a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser reconhecida no cumprimento de sentença se fosse posterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Consigna, ademais, que somente com a liquidação de sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

Baseado no exposto, requer

“
A
PROCEDÊNCIA
da presente Ação Rescisória, para com fulcro nos artigos 966, IV e 968, ambos do Código de Processo Civil, rescindir a Sentença de id. 93031386 - Pág. 1/5, proferida pela juíza, Dra. Amanda Pereira Leite Dias nos autos no 0001753-50.2013.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, com o retorno dos autos a instância primária para o devido e regular prosseguimento da Ação de Cobrança C.C Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da U.R.V. para Moeda Real para a realização da já determinada liquidação de sentença e realização de perícia judicial
”
(ID. 248653679).

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido (ID. 251273688).

Citado (ID. 207834158), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, asseverando a ausência de violação à coisa julgada, diante da relativização da coisa julgada inconstitucional, com base no julgamento do RE 561836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, inexistência de inovação na decisão rescindenda, bem como a ausência de afronta manifesta à norma jurídica, uma vez que houve a correta aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto n.° 20.910/32, motivo pelo qual pugna pela improcedência da ação rescisória, com a condenação da parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 257308156).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 259426162).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AÇÃO RESCISÓRIA
”
proposta por MARIA PORTO DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, visando a rescindir sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, nos autos de n.° 0001753-50.2023.811.0035, que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir a ofensa à coisa julgada por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso IV, do dispositivo supratranscrito.

Nos termos do artigo 502, do CPC,
“
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

Sobre o tema, pertinente colacionar a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier:

A coisa julgada, por sua vez, ocorre quando a ação que está em curso reproduz outra, idêntica, que já foi objeto de pronunciamento de mérito transitado em julgado. Em qualquer dessas situações, a segunda ação, em que se alegam em preliminar de contestação a litispendência ou a coisa julgada, deve ser extinta, nos termos do art. 485, V, por meio de sentença processual. 7.4. A perempção, a litispendência e a coisa julgada são pressupostos processuais negativos. Ou seja, são situações que não devem ocorrer, pois, se ocorrerem, levarão à extinção do processo. (In:Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 647, grifou-se)

Do exame do processado, constata-se que a parte requerente ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA DE CORREÇÃO DE VENCIMENTOS EM FACE DA CONVERSÃO DA U.R.V PARA A MOEDA REAL
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tramitou sob o n.° 0001753-50.2023.811.0035, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
“
para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória
”
(ID. 71714820 – pág. 51/57).

Interpostos recursos de apelação (ID. 71714820 – pág. 58/73 e 75/95), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou prejudicado o apelo de MARIA PORTO DOS SANTOS e retificou parcialmente a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 71714820 – pág. 167):

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — URV — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de restruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte
.
Recurso de Maria Porto dos Santos prejudicado
. Sentença parcialmente retificada
”.

O acórdão transitou em julgado no dia 20.02.2018, conforme certificado no ID. 71714820 – pág. 259.

Ato seguinte, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento (ID. 71714820 – pág. 262).

No entanto, a despeito da designação de contador para a realização de pericia técnica, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, asseverando que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório da servidora requerente e a data da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial transitado em julgado, porquanto a sua modificação importa em violação à coisa julgada, o que é defeso. Confira-se:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

–ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE

– PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Quanto ao fundamento utilizado no
decisum
vergastado, reiterado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na contestação, pertinente esclarecer que, a regra estabelecida no § 5°, do artigo supratranscrito, aplicável para efeito de inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação, corresponde às situações em que o Supremo Tribunal Federal considere a lei ou o ato normativo no qual se funda o título inconstitucional ou como incompatível com a Constituição Federal, o que não corresponde à hipótese da sentença rescindenda.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Assim, de rigor o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, porquanto a prescrição da pretensão inicial foi devidamente analisada e afastada no julgamento da ação de conhecimento, não sendo cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento”.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1. Ação rescisória na qual se alega violação à coisa jugada, ao argumento da impossibilidade de se alterar os critérios de cálculo/liquidação.

2. É perfeitamente viável que o autor ajuíze esta ação rescisória com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC (violação à coisa julgada), pois sua alegação diz respeito à alteração dos critérios adotados na conta de homologação dos cálculos.

3. No caso concreto, é possível se cogitar ofensa à coisa julgada, máxime porque se está a contrariar o comando do título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.

4. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado.

5. Pedido rescisório julgado procedente”.

(STJ - AR: 5308 SE 2013/0390862-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). (Grifo nosso).

“AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS. URV. PRETENSÃO FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA (ART. 966, IV, CPC). HIPÓTESE DE CABIMENTO VERIFICADA. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1
. Formado o título executivo judicial, pelo trânsito em julgado da sentença, a qual não foi objeto de recurso de apelação, torna-se inviável, em sede de execução/cumprimento de sentença, a modificação do julgado, a teor do que dispõe o art. 509, § 4o, do CPC
.

2. Tal entendimento guarda conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" ( REsp no 1.861.550/DF).

3. Violação ao artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, configurada.

4. Ação Rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-TO - AR: 00151339420198270000, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, CAMARAS CIVEIS). (Grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos do artigo 966, inciso IV, do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos de n.° 0001753-50.2023.811.0035, ante a ofensa à coisa julgada, devendo prosseguir a liquidação de sentença, por arbitramento, conforme determinado no título judicial exequendo.

Como corolário, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025